Tribunal: TJSP
Processo: 2247202-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Na espécie, nos termos da orientação supra: (a) admissível à parte devedora impugnar os novos cálculos apresentados pela parte credora; (b) quanto à incidência de juros moratórios sobre o valor de R$7.126,68, cobrados a título de multa pelo descumprimento da determinação judicial "para que o réu se abstenha de efetuar retenção ou desconto, a qualquer título, sobre os

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Na espécie, nos termos da orientação supra: (a) admissível à parte devedora impugnar os novos cálculos apresentados pela parte credora; (b) quanto à incidência de juros moratórios sobre o valor de R$7.126,68, cobrados a título de multa pelo descumprimento da determinação judicial "para que o réu se abstenha de efetuar retenção ou desconto, a qualquer título, sobre os créditos decorrentes de salário da autora, provenientes de sua empregadora Uninove": (b.1) como restou deliberado no Agravo de Instrumento no2239438-54.2019.8.26.0000 ser descabida a incidência de juros de mora sobre o valor da multa arbitrada para o descumprimento de determinação judicial e que "não consta determinação de incidência de juros de mora sobre as quantias arbitradas a título de multa diária pelo descumprimento de determinação judicial e (b.2) da planilha de cálculos apresentada pela parte credora agravada, em cumprimento às determinações de fls. 441/446 e 508 dos autos de origem, constou sob a rubrica "Juros moratórios [ ; de 22/01/2018 a 10/10/2019: 1,00% simples ] = 20,63333%" (fls. 519 dos autos de origem), a cobrança de referidos encargos, em situação em que inadmissível a sua cobrança e nem mesmo há deliberação nos autos neste sentido, de rigor afastar a sua cobrança, determinando-se à parte credora a apresentação de novos cálculos, decotando o valor supra, (b.3) observando-se que, ainda que exista um erro de cálculo com relação ao valor de R$7.126,68, cobrados a título de multa pelo descumprimento da determinação judicial "para que o réu se abstenha de efetuar retenção ou desconto, a qualquer título, sobre os créditos decorrentes de salário da autora, provenientes de sua empregadora Uninove", em desfavor da parte credora, porque não observou a cobrança desse valor, em dobro, conforme observado pelo MM Juízo da causa na r. decisão agravada, omissões e obscuridades no peticionamento não podem ser interpretadas em benefício de quem a redigiu, visto que impedem o exato conhecimento da pretensão deduzida, cerceando o direito de defesa do integrante do polo passivo e impedindo a prestação jurisdicional; (c) quanto às alegações relativas à impossibilidade do valor cobrado a título de multa diária servir de base de cálculos de honorários de sucumbência: verifica-se que referidas alegações não podem ser objeto de apreciação, tendo em vista que já foram arguidas quando da primeira impugnação oferecida pelo banco agravante, com relação aos cálculos apresentados pela parte agravada, sendo certo que o MM Juízo da causa, pela r. decisão de fls. 441/446 dos autos de origem, rejeitou a peça de defesa, ainda que não tenha explicitamente se manifestado acerca da questão relativa às astreintes servirem como base de cálculo para os honorários de sucumbência, de forma que, nos termos da orientação supra, restou configurada a preclusão consumativa; (d) quanto à majoração da multa pelo descumprimento da determinação judicial para que o réu encerre a conta da autora, para R$4.000,00, limitada a R$100.000,00: o recurso não pode ser conhecido, tendo em vista que esta questão não foi apreciada, nem envolve questão resolvida pela r. decisão agravada, nem matéria de ordem pública, apreciável, na espécie, de ofício, visto que estranha ao r. ato judicial impugnado, porque a multa especificada foi majorada pela decisão de fls. 506/507 dos autos de origem, que restou irrecorrida; (e) quanto às alegações de impossibilidade de sua execução, pela não observância da Súmula 410, STJ: o recurso também não pode ser conhecido, tendo em vista que a matéria foi objeto de apreciação pela r. decisão de fls. 441/446 dos autos de origem, quando deliberou ser "inaplicável a Súmula 410 do STJ, diante da superveniência de alteração legislativa (CPC, art. 513, § 2o, I)", sendo certo que não foi objeto de impugnação no Agravo de Instrumento no2239438-54.2019.8.26.0000, interposto contra referida decisão, e é desinfluente para a questão o fato de que a multa sofreu posterior majoração, pois a só e só condição de ter o seu valor elevado não autoriza a rediscussão da matéria, sob pena de violação ao princípio da preclusão (CPC, art. 507) e (f) quanto à condenação da parte agravante nas penas por litigância de má-fé, de rigor o seu afastamento, pois, ante o acolhimento em parte, das alegações da parte agravante, não se reconhece a prática de conduta que possa ser enquadrada em previsão do art. 80 do CPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Em razão da sucumbência, na impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela parte executada, acolhida, em parte, com redução do débito exequendo, de rigor condenar a parte agravada exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor decotado da condenação, corrigidos monetariamente, montante este que se mostra razoável e adequado para remunerar condignamente, sem se mostrar excessivo, nem irrisório, o patrono do agravante, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa, observando o disposto no art. 85, §§1o, 2o e 8o, CPC/2015, aplicáveis à espécie, com incidência de juros moratórios a partir da data do trânsito em julgado desta decisão (art. 85, §16, CPC/2015).
Recurso conhecido, em parte, e provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000055428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247202-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada CHRISTIANE HESSLLER FUCK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
VOTO no 37077
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Agravante: Banco Santander Brasil S/A
Agravada: Christiane Hessler Furck
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Na espécie, nos
termos da orientação supra: (a) admissível à parte devedora
impugnar os novos cálculos apresentados pela parte credora;
(b) quanto à incidência de juros moratórios sobre o valor de
R$7.126,68,
cobrados
a
título
de
multa
pelo
descumprimento da determinação judicial “para que o réu se
abstenha de efetuar retenção ou desconto, a qualquer título,
sobre os créditos decorrentes de salário da autora,
provenientes de sua empregadora Uninove”: (b.1) como
restou
deliberado
no
Agravo
de
Instrumento
no2239438-54.2019.8.26.0000 ser descabida a incidência de
juros de mora sobre o valor da multa arbitrada para o
descumprimento de determinação judicial e que “não
consta determinação de incidência de juros de mora sobre as
quantias arbitradas a título de multa diária pelo
descumprimento de determinação judicial e (b.2) da
planilha de cálculos apresentada pela parte credora
agravada, em cumprimento às determinações de fls. 441/446
e 508 dos autos de origem, constou sob a rubrica “Juros
moratórios [ ; de 22/01/2018 a 10/10/2019: 1,00% simples ]
= 20,63333%” (fls. 519 dos autos de origem), a cobrança de
referidos encargos, em situação em que inadmissível a sua
cobrança e nem mesmo há deliberação nos autos neste
sentido, de rigor afastar a sua cobrança, determinando-se à
parte credora a apresentação de novos cálculos, decotando o
valor supra, (b.3) observando-se que, ainda que exista um
erro de cálculo com relação ao valor de R$7.126,68,
cobrados a título de multa pelo descumprimento da
determinação judicial “para que o réu se abstenha de efetuar
retenção ou desconto, a qualquer título, sobre os créditos
decorrentes de salário da autora, provenientes de sua
empregadora Uninove”, em desfavor da parte credora,
porque não observou a cobrança desse valor, em dobro,
conforme observado pelo MM Juízo da causa na r. decisão
agravada, omissões e obscuridades no peticionamento não
podem ser interpretadas em benefício de quem a redigiu,
visto que impedem o exato conhecimento da pretensão
deduzida, cerceando o direito de defesa do integrante do
polo passivo e impedindo a prestação jurisdicional; (c)
quanto às alegações relativas à impossibilidade do valor
cobrado a título de multa diária servir de base de cálculos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
honorários de sucumbência: verifica-se que referidas
alegações não podem ser objeto de apreciação, tendo em
vista que já foram arguidas quando da primeira impugnação
oferecida pelo banco agravante, com relação aos cálculos
apresentados pela parte agravada, sendo certo que o MM
Juízo da causa, pela r. decisão de fls. 441/446 dos autos de
origem, rejeitou a peça de defesa, ainda que não tenha
explicitamente se manifestado acerca da questão relativa às
astreintes servirem como base de cálculo para os honorários
de sucumbência, de forma que, nos termos da orientação
supra, restou configurada a preclusão consumativa; (d)
quanto à majoração da multa pelo descumprimento da
determinação judicial para que o réu encerre a conta da
autora, para R$4.000,00, limitada a R$100.000,00: o recurso
não pode ser conhecido, tendo em vista que esta questão não
foi apreciada, nem envolve questão resolvida pela r. decisão
agravada, nem matéria de ordem pública, apreciável, na
espécie, de ofício, visto que estranha ao r. ato judicial
impugnado, porque a multa especificada foi majorada pela
decisão de fls. 506/507 dos autos de origem, que restou
irrecorrida; (e) quanto às alegações de impossibilidade de
sua execução, pela não observância da Súmula 410, STJ: o
recurso também não pode ser conhecido, tendo em vista que
a matéria foi objeto de apreciação pela r. decisão de fls.
441/446 dos autos de origem, quando deliberou ser
“inaplicável a Súmula 410 do STJ, diante da superveniência
de alteração legislativa (CPC, art. 513, § 2o, I)”, sendo certo
que não foi objeto de impugnação no Agravo de
Instrumento
no2239438-54.2019.8.26.0000,
interposto
contra referida decisão, e é desinfluente para a questão o
fato de que a multa sofreu posterior majoração, pois a só e
só condição de ter o seu valor elevado não autoriza a
rediscussão da matéria, sob pena de violação ao princípio da
preclusão (CPC, art. 507) e (f) quanto à condenação da parte
agravante nas penas por litigância de má-fé, de rigor o seu
afastamento, pois, ante o acolhimento em parte, das
alegações da parte agravante, não se reconhece a prática de
conduta que possa ser enquadrada em previsão do art. 80 do
CPC.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
Em
razão
da
sucumbência, na impugnação ao cumprimento de sentença
oferecida pela parte executada, acolhida, em parte, com
redução do débito exequendo, de rigor condenar a parte
agravada
exequente
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios fixados em 10% do valor decotado da
condenação, corrigidos monetariamente, montante este que
se
mostra
razoável
e
adequado
para
remunerar
condignamente, sem se mostrar excessivo, nem irrisório, o
patrono do agravante, em razão do zelo do trabalho por ele
apresentado e da natureza e importância da causa,
observando o disposto no art. 85, §§1o, 2o e 8o, CPC/2015,
aplicáveis à espécie, com incidência de juros moratórios a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
partir da data do trânsito em julgado desta decisão (art. 85,
§16, CPC/2015).
Recurso conhecido, em parte, e provido, em parte.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 608/614 dos autos de origem, que rejeitou
segunda impugnação oferecida pela parte agravante e condenou-a ao pagamento de
multa por litigância de má-fé.
O agravante sustenta: (a) inaplicabilidade de juros sobre
astreintes,
pois
“(...)
somente pelo fato de um valor já ter sido
fixado/apresentado/indicado como a multa devida (foi o valor de R$ 7.126,68
utilizado no campo do cálculo como multa e atualizado como multa) não
descaracteriza a sua natureza”; (b) “O valor de R$ 7.126,68 foi indicado pela
agravada como multa (questão incontroversa nos cálculos), assim, tem que ser
atualizada como astreintes, ou seja, somente com correção. Assim, entende o
agravante que deverá ser corrigida a r. decisão”; (c) “(...) o próprio acórdão proferido
nos autos do Agravo de Instrumento sob número 2239438-54.2019.8.26.0000,
afastou qualquer possibilidade de aplicação de juros sobre astreintes e, somente não
repeliu o argumento formulado à época, por entender que a decisão em nada havia
determinado nesse sentido”; (d) “(...) seja na multa indicada por “Multa Dobra
Descontos Salariais indevidos” ou qualquer outra multa, NÃO SE PODERÁ
APLICAR JUROS SOBRE ASTREINTES”; (e) inaplicabilidade de honorários sobre
astreintes; (f) “Sobre a questão da impossibilidade de as astreintes serem fator de
cálculos de honorários, que já teria sido objeto de decisão, entende o agravante que a
decisão de fl. 441/457, no item “5”, limitou-se apenas as questões sobre a aplicação
das sanções do artigo 526, § 2o, do CPC (multa e honorários) e não da aplicação de
honorários de sucumbência (não referente ao artigo 526, do CPC, mas de
sucumbência arbitrados na fase de conhecimento) sobre astreintes”; (g) “A parte
autora após somar seus cálculos, incluindo astreintes, aplica 15% sobre todo o valor,
o que é expressamente vedado”; (h) “O correto seria aplicar os honorários somente
na parte da condenação, extirpando-se as astreintes e eventuais custas do montante
total, como demonstrado na Impugnação apresentada na origem (cálculos ao final)”;
(i) “Quanto ao segundo cálculo (fls. 517/519), a situação é mais grave, pois há
inclusão da multa de R$ 100.000,00 que não foi objeto da decisão de fls. 441/446,
visto que somente foi prevista pela decisão fls. 506/507, não podendo sequer ser fator
das sanções do artigo 523 do CPC ou do artigo 526, § 2o, do CPC, visto que tal valor
não integrava o crédito quando do pagamento voluntário”; (j) “(...) entende-se que,
como os cálculos da recorrida foram retificados, havendo, inclusive, determinação
para novos cálculos com os parâmetros indicados pela decisão de fls. 441/446, vindo
novos cálculos, nada mais natural de se abrir novo prazo para o réu, ora agravante,
para análise da correção dos novos cálculos com base nos novos parâmetros da
decisão de fls. 441/446. Não se trata de induzir o juízo a erro”; (k) “(...) não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
discute o acerto ou erro da decisão de fls. 441/446 (impugnada em sede recursal),
mas sim o acerto ou erro dos novos cálculos elaborados a partir dos parâmetros dessa
mesma decisão (fls. 441/446). Reitera-se, novamente, que o agravante não foi
intimado dos novos cálculos, seja o apontado às fls. 452/457 ou informado às fls.
515/519, assim, não poderia o juízo entender que esses mesmos valores estariam em
harmonia com que foi decidido às fls, 441/446, sob pena de violação ao
contraditório, logo, inaplicáveis as sanções do artigo 526, § 2o, do CPC sobre as
somas controvertidas”; (l) “(...) não se questiona a decisão da primeira execução, que
se encontra sob questionamento nas instâncias superiores, mas os cálculos com base
nessa decisão e a inserção de valores novos, como é o caso da multa de R$
100.000,00, que não foi objeto da decisão de fls. 441/446”; (m) necessidade de
intimação pessoal para a cobrança da multa de R$100.000,00; (n) “(...) o depósito
em garantia não guarda qualquer relação com a multa de R$ 100.000,00, pois esta
multa somente foi executada nos cálculos de fls. 517/519”; (o) necessária redução da
multa de R$100.000,00 e (p) ausência de prática de ato de litigância de má-fé.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao
Agravo de Instrumento no2202278-58.2020 (fls. 698).
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo apenas e tão somente para obstar o levantamento de quantias
controversas. (fls. 699).
A agravada ofereceu resposta (fls. 703/719), aduzindo
que: (a) “O agravante traz novamente ao presente agravo, as discussões que já foram
objeto dos outros 3 agravos interpostos, um deles inclusive, em fase de agravo
interno em recurso especial no STJ”; (b) “(...) o cumprimento da ordem judicial
ultrapassou 30 dias, para o qual a multa seria então fixada em 124.000,00 (Cento e
Vinte Quatro Mil Reais), entretanto, considerando a limitação fixado no despacho de
fls. 508, aplica-se o valor de multa de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)”; (c) “O
mérito do Agravante se limita a ficar repetindo que não foi intimado da multa fixada
às fls. 508, e que não foi intimado para pagamento voluntário do valor da multa,
como se o Código de Processo Civil trouxesse ao menos um dispositivo que
garantisse ao executado, ser intimado pessoalmente de cada fase executória”; (d) “Às
fls. 32 do presente agravo, o Agravante reitera que o valor incontroverso seria R$
131.858,87, entretanto, como se pode verificar dos autos de origem, esse valor não
foi voluntariamente depositado e liberado à Agravada, de modo que, alega futura
reversão em sede recursal, porque tais considerações que apenas serve para tumultuar
o presente agravo, todas as já foram alegadas e são objeto do Agravo em Recurso
Especial, vez que o Recurso Especial já teve denegado seu seguimento pelo TJ/SP”;
(e) “(...) a presente ação já possui sentença desde Agosto/2018, e, até o presente
momento, apesar da Tutela do Agravo de Instrumento 2024403-72.2018.8.26.0000,
sequer as retenções indevidas realizadas pelo Agravante (Réu) do salário da
Agravada (Autora) foram devolvidas, estornadas ou liberadas nos autos. Portanto, a
Agravada/Exequente entende ser imprescindível o reconhecimento de excesso do
direito de ação do Agravante/Executado, que no presente contexto se confunde com
verdadeira dificuldade e embaraço processual da execução” e (f) “dispensa de
intimação pessoal por ordem que já constou na sentença, não aplicação da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
410 do STJ”.
Petição da parte agravante a fls. 762/765.
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação de obrigação de
fazer cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais e tutela de
urgência”, promovida pela agravada contra o agravante (fls. 01/31 dos autos de
origem).
A ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o
exposto, JULGO PROCEDENTE a ação. DECLARO a inexistência do do
empréstimo de R$ 28.000,00, realizado em 27 de setembro de 2017. DECLARO a
inexigibilidade das parcelas desse empréstimo (principal e juros) e CONFIRMO não
só a tutela antecipada concedida em primeiro grau, que impediu desconto no salário,
lançamento de valores do empréstimo na conta corrente e negativação, como também
a tutela antecipada concedida em segundo grau, que determinou o pagamento do
valor de R$ 5.819,74, ficando disso intimado o réu, nos termos do v. acórdão.
CONDENO o réu a pagar à autora os valores correspondentes à transferência de R$
5.400,00, realizada em 22 de setembro de 2017, e ao pagamento de título de R$
12.705,31, efetuado em 27 de setembro de 2017. Todos os valores que o réu deve
pagar à autora deverão ter correção monetária pela tabela prática do TJSP desde as
datas dos débitos indevidos e acréscimo de juros moratórios à taxa legal de 1% ao
mês a partir da citação. CONDENO o réu, no prazo de quinze dias, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00, a encerrar a conta
corrente, sem ônus para a autora, e manter somente a conta salário objeto da
Resolução 3.402 do BACEN, vedados descontos ou retenções sobre as verbas
salariais. CONDENO o réu no pagamento de R$ 15.000,00, como indenização por
danos morais, com correção monetária pela tabela prática do TJSP a partir desta
sentença e juros moratórios à taxa legal de 1% ao mês desde a citação. Sucumbente,
o réu arcará com despesas e honorários advocatícios, fixados estes em dez por cento
do valor da condenação (arts. 82, § 2o, e 85, §2o, do CPC). P.R.I” (fls. 247/252 dos
autos de origem).
Pelo v. Acórdão de fls. 327/245 dos autos de origem,
foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco réu.
Após o trânsito em julgado (fls. 350 dos autos de
origem), o banco agravante realizou o depósito do valor de R$4.813,69 para fins de
pagamento do valor da condenação (fls. 355/356 dos autos de origem), sendo certo
que a agravada alegou que o valor é inferior ao da condenação e requereu a intimação
do banco para pagamento de R$98.984,83, relativo ao valor da condenação e
execução da multa diária pelo descumprimento da tutela de urgência (fls. 360/363
dos autos de origem).
O banco agravante ofereceu impugnação, aduzindo
excesso de execução e exorbitância do valor da multa fixada (fls. 399/437 dos autos
de origem) e requereu a garantia do juízo através de seguro garantia (fls. 438/440 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
autos de origem).
A r. decisão de fls. 441/446 dos autos de origem foi
proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
1. É este o dispositivo da sentença (fls. 252):
"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação. DECLARO a
inexistência do do empréstimo de R$ 28.000,00, realizado em 27
de setembro de 2017. DECLARO a inexigibilidade das parcelas
desse empréstimo (principal e juros) e CONFIRMO não só a tutela
antecipada concedida em primeiro grau, que impediu desconto no
salário, lançamento de valores do empréstimo na conta corrente e
negativação, como também a tutela antecipada concedida em
segundo grau, que determinou o pagamento do valor de R$
5.819,74, ficando disso intimado o réu, nos termos do v. acórdão.
CONDENO o réu a pagar à autora os valores correspondentes à
transferência de R$ 5.400,00, realizada em 22 de setembro de 2017,
e ao pagamento de título de R$ 12.705,31, efetuado em 27 de
setembro de 2017. Todos os valores que o réu deve pagar à autora
deverão ter correção monetária pela tabela prática do TJSP desde as
datas dos débitos indevidos e acréscimo de juros moratórios à taxa
legal de 1% ao mês a partir da citação. CONDENO o réu, no prazo
de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o
limite de R$ 30.000,00, a encerrar a conta corrente, sem ônus para
a autora, e manter somente a conta salário objeto da Resolução
3.402 do BACEN, vedados descontos ou retenções sobre as verbas
salariais. CONDENO o réu no pagamento de R$ 15.000,00, como
indenização por danos morais, com correção monetária pela tabela
prática do TJSP a partir desta sentença e juros moratórios à taxa
legal de 1% ao mês desde a citação. Sucumbente, o réu arcará com
despesas e honorários advocatícios, fixados estes em dez por cento
do valor da condenação (arts. 82, § 2o, e 85, §2o, do CPC)."
No v. acórdão que julgou o recurso de apelação, o resultado foi este
(fls. 344):
"Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com majoração da
verba honorária, em razão da sucumbência recursal, nos termos
supra especificados."
2. Em primeiro lugar, cabe destacar que conta salário não se
confunde necessariamente com a conta corrente (também
conhecida como "conta de depósitos" ou "conta de pagamento")
por onde o trabalhador movimenta seu salário.
Conta salário é aquela que o empregador utiliza para depositar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
banco de sua escolha, o salário do funcionário. Este pode não
concordar com a escolha do empregador, mas não pode obrigar o
empregador a depositar em outro banco. Caso haja essa
discordância, o funcionário poderá abrir conta em outro banco, para
onde o banco escolhido pelo empregador efetuará todo mês a
transferência.
É o que se extrai da Resolução 3.402 do Banco Central. No site
desta instituição, está tudo explicado (https://www.bcb.gov.br/
acessoinformacao/
perguntasfrequentes-respostas/
faq_contasalario_portabilidade, acessado em 27 de setembro de
2019). Transcrevem-se alguns excertos, para maior clareza:
"A conta-salário é uma conta aberta por iniciativa e solicitação do
empregador para efetuar o pagamento de salários aos seus
empregados. Não é uma conta de depósitos à vista, pois somente
pode receber depósitos do empregador, não sendo admitidos
depósitos de quaisquer outras fontes. Pode ser utilizada também
para
o
pagamento
de
proventos,
soldos,
vencimentos,
aposentadorias, pensões e similares. Os bancos e outras instituições
financeiras contratados para realizar esses serviços de pagamento
devem obrigatoriamente observar as regras da conta-salário.
O empregado pode abrir uma conta-salário por sua inicitativa? Não.
A conta-salário não é aberta por iniciativa do empregado. É
necessário que o empregador contrate um banco para prestar o
serviço de pagamento dos salários de seus empregados. O
empregador é o responsável pela identificação do beneficiário,
devendo encaminhar as informações necessárias à instituição
financeira contratada para fins da abertura da conta-salário.
O que diferencia a conta-salário da conta de depósitos? Uma conta
de depósitos à vista (conta corrente) ou de poupança é aberta por
iniciativa do próprio interessado por meio de contrato firmado com
um banco. Já a conta-salário é aberta por iniciativa do empregador,
que contrata um banco para prestar o serviço de pagamento. Além
disso, a conta-salário não é movimentável por cheques e não admite
outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora.
Posso manter no banco apenas a conta-salário para recebimento dos
recursos? Sim. O empregado pode manter apenas a conta-salário e
não precisa abrir uma conta de depósitos à vista no banco
contratado por seu empregador para realizar o pagamento do
salário.
Os recursos transferidos por meio da portabilidade salarial ficam
disponíveis no mesmo dia do pagamento pelo empregador? Sim. O
banco escolhido pelo empregador deve assegurar a disponibilidade
de recursos ao empregado no mesmo dia em que o empregador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
pagar o salário, até às 12 horas.
O cliente pode solicitar a transferência automática e sem ônus dos
recursos creditados pelo empregador na conta-salário para uma
conta de depósitos à vista, uma conta de poupança ou para uma
conta de pagamento pré-paga de sua titularidade, na mesma ou em
outra instituição. Chamamos esse mecanismo de transferência de
'portabilidade salarial'. Essa transferência ocorre pelo valor total
depositado na conta, deduzidos eventuais débitos autorizados, e
ocorre sempre no dia do pagamento do salário."
3. Conforme transcrito no item 1, supra, o réu foi condenado a
encerrar a conta corrente e a manter somente a conta salário,
conceituada no item 2, supra. Observe-se:
"CONDENO o réu, no prazo de quinze dias, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00, a encerrar a
conta corrente, sem ônus para a autora, e manter somente a conta
salário objeto da Resolução 3.402 do BACEN, vedados descontos
ou retenções sobre as verbas salariais."
Acontece que o réu comprovou documentalmente que ainda não
cumpriu essa obrigação. Realmente, na petição de fls. 348,
informou que o serviço da conta da autora "foi alterado para o
pacote de tarifas de serviços essenciais 5999, onde não haverá
cobranças, com comprovante anexado". Ora, não foi isso o que
determinou o julgado. A autora não quer mais ter conta no
Santander e o pedido de encerramento da conta corrente foi julgado
procedente. O réu Santander está obrigado apenas a manter a conta
salário, nos termos da Resolução acima mencionada.
Ressalte-se que essa multa de até R$ 30.000,00 foi cominada
apenas para o caso de descumprimento da obrigação de encerrar a
conta corrente, e não para o caso descumprimento da vedação de
descontos ou retenções sobre as verbas salariais, como
equivocadamente entendeu a autora. Para esta última hipótese, a
multa é outra - e consiste no dobro dos valores retidos ou
descontados (decisão a fls. 129, confirmada na sentença a fls. 252),
conforme item 5, infra.
Ademais, ainda não cabe execução da multa por descumprimento
da obrigação de encerrar a conta corrente, como quer a autora, pela
simples razão de que o réu ainda não foi especificamente intimado
para cumprimento. Ressalte-se ser inaplicável a Súmula 410 do
STJ, diante da superveniência de alteração legislativa (CPC, art.
513, § 2o, I). Nesse sentido, confira-se este julgado do Egrégio
Tribunal
de
Justiça
de
São
Paulo:
Apelação
1004953-53.2017.8.26.0047;
Relator
Desembargador
Sérgio
Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
29/06/2018; in https:// esaj.tjsp.jus.br/ cjsg/ getArquivo.do?
cdAcordao=11591075&cdForo=0.
Porém, apesar de não mais se exigir intimação pessoal, deve haver
intimação específica para cumprimento, pelo DJE, quando o réu
tem advogado nos autos.
4. Em consequência do que se expôs no item 3, não adianta o réu
depositar, na conta corrente que indevidamente manteve aberta em
sua agência, parte do valor da condenação. Aliás, como dito pela
autora, esta não tem acesso à conta, desde quando as fraudes
aconteceram (fls. 361). E mesmo que ela possa ter acesso à conta, o
fato é que ela não quer, tanto que pediu o encerramento, o que foi
acolhido no julgado.
Portanto, o estorno de R$ 15.405,31, noticiado pelo réu ainda no
trâmite recursal (fls. 323-324), não quer dizer absolutamente nada.
A autora não está obrigada a sacar o dinheiro da conta corrente que
ela pediu que fosse encerrada. Em consequência, aquele estorno
não equivale a cumprimento de nenhuma parte das obrigações do
réu, objeto da condenação. Ademais, o réu não pode compensar o
valor do empréstimo de R$ 28.000,00, seja porque a autora não
utilizou o empréstimo seja porque não foi o que constou do
julgado.
5. O réu depositou em conta judicial, a título de cumprimento do
julgado, o valor de R$ 4.813,69 (fls. 356), em 15 de maio de 2019.
Nos termos do art. 526, § 1o, do CPC, quando o devedor se antecipa
e oferece pagamento, o juiz deve ouvir o credor. Se este impugnar
o valor depositado, é necessário que o juiz decida se o valor é
insuficiente, caso em que, nos termos do art. 526, § 2o, do CPC,
"sobre a diferença incidirão multa de dez por cento e honorários
advocatícios, também fixados em dez por cento, seguindo-se a
execução com penhora e atos subsequentes."
Observe-se bem que o art. 526, § 2o, do CPC, não prescreve que, ao
considerar insuficiente o depósito, o juiz determinará a intimação
do devedor para pagar a diferença em quinze dias, sob pena de
multa e acréscimo de honorários. Portanto, sem razão o devedor
quando se queixa de uma suposta supressão da intimação prevista
no art. 523 do CPC (fls. 400, início).
Diante do que foi exposto no item 4, supra, é evidente que o valor
de R$ 4.813,69 é insuficiente.
Realmente, a obrigação de pagar abrange: a) o valor de R$
5.400,00, correspondente à transferência indevida, realizada em 22
de setembro de 2017; b) o valor de R$ 12.705,31, relativo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
pagamento indevido de título efetuado em 27 de setembro de 2017;
c) o valor de R$ 15.000,00, a título de indenização por danos
morais. Tudo com correção e juros, conforme dispositivo transcrito
no item 1, supra.
Além disso, foi confirmada a tutela antecipada concedida em
primeiro grau, em 15 de janeiro de 2018, que impediu desconto no
salário e lançamento de valores do empréstimo na conta corrente,
sob pena de multa equivalente ao dobro dos valores retidos ou
descontados (fls. 129). Estes holleriths e extratos provam os
descontos/retenções indevidos, pois se vê que o valor transferido
para outra conta da autora é inferior ao que ela recebeu de seu
empregador: fls. 367-368, 371-372, 375, 377, 380, 382, 385, 387,
390 e 392. Chamar isso de "diferença de saldo", como fez o réu,
não altera nada o resultado.
Portanto, todos esses descontos e retenções geraram direito à multa
equivalente ao dobro (decisão a fls. 129, confirmada na sentença a
fls. 252), conforme planilha da autora (fls. 362), que calculou, até
junho de 2019, o valor de R$ 7.126,68, pelas deduções indevidas
ocorridas nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro de 2018 e
janeiro, março e abril de 2019. Aliás, a autora errou nessa planilha,
porque não considerou a dobra da multa, incidente sobre as
diferenças, mas não há dificuldade nenhuma, porque basta
multiplicar por dois o valor das diferenças.
Mais ainda, a tutela antecipada concedida em segundo grau
determinou o pagamento do valor de R$ 5.819,74, no prazo de
cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$
36.547,80, contado o prazo da intimação do réu na pessoa de seu
advogado após baixa do agravo à vara de origem (fls. 246), o que
ocorreu com a publicação da sentença no DJE ("ficando disso
intimado o réu, nos termos do v. acórdão"), em 22 de agosto de
2018.
Ressalte-se que a apelação não teve efeito suspensivo da decisão de
antecipação de tutela, à luz do art. 1.012, § 1o, V, do CPC. Portanto,
não há dúvida quanto à fluência do prazo para cumprimento, que se
esgotou faz tempo. Em 73 dias, já se atingiria o patamar máximo da
multa - e muito mais do que 73 dias se passaram até o retorno dos
autos de segunda instância, que se deu em 30 de abril de 2019 (fls.
351).
Portanto, além do valor de R$ 5.819,74, que o réu deveria ter
devolvido por força do v. acórdão do agravo, mas não devolveu, é
devido também o valor da multa de R$ 36.547,80.
6. Diante do exposto, conclui-se que o depósito de R$ 4.813,69 é
insuficiente e serve apenas para amortizar, na data em que efetuado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
o verdadeiro valor do débito, que corresponde à soma das quantias
destacadas em negrito no item 5, supra, com as correções e juros
previstos no julgado. Sobre a diferença entre o valor devido
(negritos) e o valor depositado (fls. 356), já incidiram de pleno
direito a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%,
conforme o art. 526, § 2o, do CPC. Portanto, apresente a autora o
cálculo, em consonância com esta decisão e indique bens à
penhora.
Sem prejuízo, fica o réu intimado, com a publicação desta decisão
no DJE, a cumprir a obrigação de fazer consistente em encerrar a
conta corrente, mantendo a conta salário, objeto da Resolução
3.402 do BACEN, no prazo e sob pena de multa, tudo conforme já
fixado na sentença.
Int”.
Contra referida decisão, a parte agravante interpôs o
Agravo de Instrumento no2239438-54.2019.8.26.0000, que foi conhecido, em parte, e
desprovido (fls. 732/750).
Ato contínuo, o MM Juízo da causa, pela r. decisão de
fls. 506/507 dos autos de origem, majorou a multa diária para o descumprimento da
determinação judicial de encerramento da conta em nome da parte agravada de
R$1.000,00, limitada a R$30.000,000, para R$4.000,00, limitada a R$100.000,00.
A parte agravada: (a) apesentou nova planilha de
cálculo com os valores devidos pela parte agravante e (b) ante o cumprimento
intempestivo da determinação judicial de encerramento da conta corrente, requereu a
cobrança do valor de R$100.000,00, limite fixado para a multa diária cominada (fls.
515/519 dos autos de origem).
O banco agravante apresentou nova impugnação (fls.
554/570), aduzindo: (a) inaplicabilidade de juros, multa e honorários advocatícios
sobre astreintes; (b) inobservância da Súmula 410, STJ para a cobrança da multa no
valor de R$100.000,00 e a de R$39.205,97 (estorno em dobro) e (c) necessária
redução do valor fixado a título de multa.
Após manifestação da parte credora agravada (fls.
581/586 dos autos de origem), a r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
1. Fls. 588 e 606/607: Mantenho a decisão agravada por seus próprios
fundamentos. Em razão da atribuição parcial do efeito suspensivo ao
recurso, SUSPENDA-SE a expedição de guia referente ao valor de R$
134.210,47 em favor da exequente (fls. 599 e 606).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
2. Fls. 554/570 e 581/586: Trata-se de impugnação aos cálculos
apresentados de fls. 517/519 e bloqueio de valores de fls. 533/534,
conforme disposto no art. 854, §3o, CPC. Afirma o impugnante que
houve a modificação dos parâmetros para cálculo do crédito executado
no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença e, por
conseguinte, foram apresentados novos cálculos do crédito. No
entanto, o executado não foi intimado novamente para pagamento do
débito. Impugna os cálculos apresentados, sustentando que a
exequente calculou juros de mora, multa do art. 523 do CPC e
honorários advocatícios sobre astreintes. Contudo, a incidência de
juros moratórios ou multa sobre multa cominatória caracteriza bis in
idem, não sendo devida a inclusão de tais encargos. Ademais, a multa
cominatória não serve como base de cálculo para honorários
advocatícios.
A exequente afirma que já operou a preclusão sobre a alegação de
nulidade de intimação, uma vez que esta não foi alegada na primeira
oportunidade e já foram decididas em sentença transitado em julgado.
As demais questões foram alegadas fora do prazo legal de debate e
extrapolem as hipóteses do art. 525 do CPC. Dessa forma, aduz que é
incontroverso o crédito executado no valor de R$ 131.858,87.
Reiterou sua manifestação de fls. 526/527 consistente em pedido de
suspensão do envio de mensagens pelo executado. Pugna pelo
prosseguimento da diferença dos valores já postulados.
É a síntese do necessário.
A controvérsia consiste na correção dos cálculos apresentados
exequente após a prolação da decisão de fls. 441/446, uma vez que
houve a indevida incidência de juros de mora, multa do art. 523 do
CPC e honorários advocatícios sobre astreintes, bem como a multa
cominatória não serve como base de cálculo para honorários
advocatícios.
Em 09.10.2019, a exequente apurou como devida a quantia de R$
120.868,58 (fls. 457), o executado, por sua vez, indicou, em
08.07.2020, como devido o valor de R$ 131.858,87 (valor este que a
exequente requer como reconhecido incontroverso, vide item "F"
infra).
O item 6 de fls. 441/446 decidiu que: "Sobre a diferença entre o valor
devido (negritos) e o valor depositado (fls. 356), já incidiram de pleno
direito a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%, conforme
o art. 526, § 2o, do CPC. Portanto, apresente a autora o cálculo, em
consonância com esta decisão e indique bens à penhora."
Interposto recurso de agravo de instrumento contra tal decisão, o v.
acórdão manteve o entendimento de que "não consta determinação de
incidência de juros de mora sobre as quantias arbitradas a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
multa diária pelo descumprimento de determinação judicial" (fls.
503/504).
Os primeiros cálculos da exequente estão a fls. 364/366 e se
comparados aos de fls. 455/457, percebe-se que em ambos os casos
não houve aplicação de juros de mora sobre multa (Fls. 366,
"Descumprimento de ordem judicial acórdão TJ/SP"; Fls. 456 "Multa
Agravo TJ/SP").
A outra diferença entre estes cálculos está na cobrança da "Multa
Dobra Descontos Salariais indevidos" presentes a fls. 457.
Sobre esta cobrança em específico, cabe uma breve digressão, pois é
importante frisar que a decisão de fls. 441/446 refere-se a erro no
cálculo da exequente (cálculos de fls. 364/366) por não observar a
cobrança desta multa em dobro dos valores indevidamente retidos. Ou
seja, o erro de cálculo da exequente foi prejudicial a si, e não ao
executado, embora este em todas as suas manifestações tire do
contexto a frase a fim de que faça parecer o devedor ser o grande
prejudicado (fls. 556, item 6 e nas razões de agravo a fls. 596 em
negrito). É evidente que a conduta do executado visa induzir o juízo a
erro, o que será abordado mais adiante (item "E", infra).
Dito isso, retomando a ideia, poderia ser questionável a aplicação de
juros de mora sobre "Multa Dobra Descontos Salariais indevidos"
presentes a fls. 457, entretanto, como acima exposto, este valor foi
reconhecido na sentença, mantido na rejeição à impugnação, como
valor em negrito, e no acórdão que confirmou a decisão. Logo, já
decidido que não há que se considerar o juros de mora sobre esta
parcela como sendo bis in idem.
Superada está questão, com relação aos honorários advocatícios, há
que se distinguir a tese do executado e a possibilidade de aplicação
das sanções do art. 526, § 2o, do CPC.
No caso, aduz o executado que as multas cominatórias não podem
integrar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais definidos no
título judicial. Noto que a tese do executado já foi apresentada a fls.
410, item 3, em sua primeira impugnação, rejeitada. Portanto, não
vislumbro razão para reapreciação.
No mais, com relação às sanções por ausência de pagamento
voluntário, não há duvida de que devem incidir. Houve o pagamento
espontâneo de valor inferior ao devido, logo, é devida a aplicação de
10% de multa e 10% de honorários sobre o valor remanescente, como
aplicara este Juízo ao rejeitar a impugnação.
Muito embora a situação de aplicação do art. 526 seja distinta do art.
523, as sanções previstas no § 2o daquele e no §1o deste possuem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
mesma natureza. Assim, trata-se de nova multa pela ausência ou
insuficiência de pagamento e não de aplicação de juros. E tanto o
Colendo STJ como o Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, já
admitiram a aplicação das sanções de 10% de multa e 10% de
honorários sobre multa cominatória sem caracterização de bis in idem.
Neste sentido com grifos deste Juízo:
"Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Execução de
astreintes. Incidência de multa e honorários advocatícios do artigo
523, § 1o, do CPC. Possibilidade. Não caracterização de "bis in idem".
Extemporaneidade do depósito realizado pelo agravante. Pagamento
que deveria ser realizado desde a primeira intimação. Decisão
insurgida que determina intimação do executado para pagamento de
valor complementar do débito. Admissibilidade. Recurso desprovido.
Tratando-se de execução de astreintes, é possível incidir multa e
honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC, não
restando configurado "bis in idem", tendo em vista a natureza distinta
da multa cominatória. No caso, evidenciada a extemporaneidade do
depósito realizado pelo agravante, visto que o pagamento deveria ter
sido realizado desde a primeira intimação, aplica-se o disposto no
artigo 523, § 1o, do CPC, estando correta a decisão agravada que
determinou intimação do agravante para pagamento de valor
complementar
do
débito.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2050783-64.2020.8.26.0000; Relator (a):Kioitsi Chicuta; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -25a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro:
30/07/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COMANDO QUE JULGOU IMPROCEDENTE IMPUGNAÇÃO
DEBATE ENVOLVENDO O 'QUANTUM DEBEATUR' MULTA
DIÁRIA FIXADA NA FASE DE CONHECIMENTO APONTADO
ERRO
MATERIAL
ENVOLVENDO
TERMO
FINAL
DE
INCIDÊNCIA DA SANÇÃO ELEMENTO PROBATÓRIO QUE
DEMONSTRA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM
MOMENTO ANTERIOR ÀQUELE CONSIDERADO NA R.
SENTENÇA READEQUAÇÃO DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA
DA MULTA QUE É DE RIGOR JUROS DE MORA SOBRE
'ASTREINTES' ENCARGO NÃO COMPUTADO NOS CÁLCULOS
DA CREDORA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE
CONHECIMENTO
BASE
DE
CÁLCULO
QUE
DEVE
CONSIDERAR
O
VALOR
TOTAL
DA
CONDENAÇÃO,
INCLUINDO AS CUSTAS PROCESSUAIS E A MULTA
COMINATÓRIA
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
NA
R.
DECISÃO
QUE
REJEITOU
A
IMPUGNAÇÃO CABIMENTO, NA HIPÓTESE VEDAÇÃO DA
SÚMULA No 519 DO C. STJ QUE NÃO SE MOSTRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
APLICÁVEL, DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO VERBA
HONORÁRIA NÃO FIXADA NO INÍCIO DA FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE RIGOR ARBITRAMENTO
NOS
TERMOS
DA
SÚMULA
No
517
DO
C.
STJ
ENTENDIMENTO, ADEMAIS, CONSAGRADO NO ARTIGO 526,
§ 2o DO CPC RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2166188-90.2016.8.26.0000;
Relator
(a):Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto -2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
22/11/2016; Data de Registro: 23/11/2016)
Deste último julgado, extrai-se da Ementa do Resp 1.293.084 do DF
Incidem honorários advocatícios fixados na execução sobre todo o
débito exequendo, inclusive astreintes e despesas processuais (custas e
honorários periciais). (STJ - REsp: 1293084 DF 2011/0272991-2,
Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de
Publicação: DJ 01/07/2015)
Portanto, não há que se falar em erro no segundo cálculo da exequente
(fls. 455/457), cujos parâmetros foram mantidos no terceiro cálculo
(Fls. 517/519).
Com relação à multa cominatória que atingiu ao teto delimitado na
decisão de fls. 506/507 de 27.02.2020, o executado alega não ser
devido o valor em razão da ausência de intimação pessoal, nos termos
da Súmula 410 do STJ, e subsidiariamente, não sendo este o
entendimento, pela revisão do valor da multa cominatória aplicada.
Insiste que a multa referente ao estorno da salário da parte exequente
em R$ 39.2058,87 também deve ser afastada, pelo mesmo motivo.
As considerações feitas pela exequente já foram consideradas e
relatadas no início desta decisão.
Pois bem, novamente, tem-se que mencionar a decisão de fls. 441/446
e o v. acórdão. Naquela época, já foi decidido sobre a inaplicabilidade
da súmula por conta da inovação legislativa (fls. 444, item 3).
Portanto, não há razão para se debruçar novamente sobre a matéria.
O que se tem referente à intimação da majoração da multa cominatória
(fls. 506/507 em 27/02/2020) foi exatamente a aplicação do mesmo
entendimento. Não obstante, ainda que se fosse considerar a ausência
de intimação pessoal, o executado não a alegou em sua primeira
petição após a decisão.
Novamente há de ser feita outra digressão, nesta petição (primeira
após majoração da multa) o executado efetuou o depósito de R$
134.210,47 "a título de garantia" cujo levantamento por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
exequente está suspenso conforme observado no item 1 desta decisão.
Agora, nas razões de seu recurso, o executado quer dar uma narrativa
que o depósito foi em garantia por conta da interposição do Agravo
em Recurso Especial.
Ora, a petição não fez nenhuma menção à interposição de tal recurso,
fato que era desconhecido deste Juízo. Ademais, já havia sido
publicada a decisão que majorara a multa cominatória que resultou
nos R$ 100.000,00. Em suma, não há que se falar em garantia, e sim
em cumprimento das decisões. Sem embargo, ao reportar
cumprimento da obrigação de fazer (fls. 513/514) não foi feita
nenhuma ressalva quanto ao depósito ou ato processual que se
almejasse impugnar alguma garantia.
Portanto, não há que se falar no afastamento na cobrança desta multa.
Tampouco, não entendo ser o caso de revisitar o valor, eis que o
quantum devido chegou a este montante pela inépcia própria do
executado, que deixou de cumprir a decisão judicial.
Se por um lado não se pode permitir o enriquecimento indevido, por
outro lado, não se pode acobertar condutas afrontosas à Jurisdição e
tampouco que estas sejam mais vantajosas. E na hipótese em que estas
ocorrem, não há que se falar na mitigação ou obstrução daquela. Logo,
sua dívida é reflexo de sua desídia e displicência.
Sobre a absurda e repetida arguição da necessidade de restituição do
valor de R$ 28.000,00 e R$ 2.750,00 creditados em suposta conta da
exequente, remeto o executado, mais uma vez, à decisão de fls.
441/446, item 4, já referida na decisão de fls. 506, itens B e C.
A questão dos avisos por SMS sobre as contas, questão esta
apresentada pela exequente, embora possa guardar relação com o
título judicial, extrapola o limite dele, razão pela qual, exercido o
contraditório, se for interesse da parte, deverá perseguir o objeto em
ação autônoma.
A conduta do executado não pode passar desapercebida.
Independentemente de existir questões que possam ser conhecidas de
ofício ou que possam ser dirimidas a qualquer tempo, não há razão
para em toda manifestação seja requerida a mudança do entendimento,
sem qualquer menção ao que já decidido, como se fossem questões
inéditas postas à apreciação. Notadamente, o executado extrapola do
direito de defesa.
Assim, conforme as digressões sublinhadas feitas na fundamentação
desta decisão, das quais se extraem as condutas de resistir aos
comandos judiciais e inclusive tentar induzir este juízo a erro,
invertendo contexto das frases, além de a todo momento prequestionar
matérias decididas, inclusive por instância superior, inegável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
deslealdade processual empregada pelo executado durante a condução
destes autos.
Em verdade, o executado apenas comparece aos autos para tumultuar
o processo, alegar matérias já decididas ou temerárias (como a
necessidade de nova intimação para pagamento, sob pena de nulidade
desta fase) e, assim agindo, torna insofismável a ausência de boa-fé
processual que visa exclusivamente a invalidação de tudo o que foi
praticado (fls. 580). Assim, está caracterizados os atos de litigância de
má-fé previstos no artigo 80, incisos I, IV, V e VI, do CPC, razão pela
qual condeno o executado à multa de litigância de ma-fé na quantia de
R$ 6.500,00 (aproximadamente 2,5% do valor do crédito executado
R$ 255.226,51), com base no art. 81 do CPC.
Por derradeiro, consigno que, em verdade, não houve insurgência
direta do executado contra os cálculos de fls. 517/519, o que deveria
ter sido feita em razão da penhora de valores via BACENJUD
substituída por depósito em conta judicial, o que somado aos
fundamentos desta decisão, faz-se concluir que o valor executado é
correto, sem existência de excesso à execução. Logo, a manifestação
da exequente de fls. 548/549 deve ser levada em consideração.
Ante o exposto, rejeito a impugnação de fls. 554/570.
3.Com o trânsito em julgado desta decisão, defiro o levantamento a
favor do executado da quantia de R$ 8.169,16, equivalente a seguinte
equação: R$ 276.395,67 (depósitos de fls. 510 e 537) R$ 255.226,51
(fls. 519 e 549) R$ 13.000,00 (item "E", anterior a este); e, ainda,
defiro o levantamento dos demais valores existentes em conta judicial
a favor do exequente.
Todavia, deixo de determinar o levantamento de qualquer valor, ainda
o incontroverso reconhecido pelo executado (e como requerido pela
exequente), por força do efeito suspensivo deferido pela Superior
Instância (fls. 606/607 Ag no2202278-58.2020.8.26.0000).
Int”.
2. A pretensão recursal do agravante é de reforma da r.
decisão agravada para acolher a sua segunda impugnação ao cumprimento de
sentença, afastando a condenação nas penas por litigância de má-fé.
3. Conhece-se, em parte, do recurso e reforma-se, em
parte, a r. decisão agravada.
3.1. O título executivo deve ser executado fielmente
(CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o
conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e
507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art.
502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508).
Nesse sentido, a orientação: (a) da nota de Theotonio
Negrão: “Continua válido o princípio consignado no CPC ant., art. 891: "A
sentença deverá ser executada fielmente, sem ampliação ou restrição do que
nela estiver disposto. Compreender-se-á, todavia, como expresso o que
virtualmente nela se contenha". Nesse sentido: STJ-RF 315/132." ("Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 577,
nota 3 ao art. 475-G, o destaque não consta do original); e (b) dos julgados extraídos
do site do Eg. STJ: (b.1) “(...) II - Critério para apurar o montante devido A
alteração dos parâmetros para apuração do montante devido definidos no título
judicial executivo transitado em julgado configura ofensa ao instituto da coisa
julgada, não importando se houve ulterior modificação no entendimento desta
Corte quanto a questões já decididas na fase de conhecimento. (...)” (REsp
1256633/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, data da publicação: 30/06/2011, o
destaque
não
consta
do
original);
e
(b.2)
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUTIVIDADE
DE
SENTENÇA..
IMPROCEDÊNCIA
DE
AÇÃO
DECLARATÓRIA NEGATIVA. RECONHECIMENTO, EM FAVOR DO
DEMANDADO, DA EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INCIDÊNCIA
DO ART. 475-N, I, DO CPC. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, SOB O
REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA
(CPC, ART. 543-C, § 7o). 1. Nos termos do art. 475-N, I do CPC, é título executivo
judicial "a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência da
obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia". Antes mesmo do
advento desse preceito normativo, a uníssona jurisprudência do STJ, inclusive em
julgamento de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.114.404, 1a Seção,
Min. Mauro Campbell Marques, DJ de 01.03.10), já atestara a eficácia executiva da
sentença que traz definição integral da norma jurídica individualizada. Não há razão
alguma, lógica ou jurídica, para submeter tal sentença, antes da sua execução, a um
segundo juízo de certificação, cujo resultado seria necessariamente o mesmo, sob
pena de ofensa à coisa julgada. 2. Nessa linha de entendimento, o art. 475-N, I do
CPC se aplica também à sentença que, julgando improcedente (parcial ou
totalmente) o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica
obrigacional, reconhece a existência de obrigação do demandante para com o
demandado. Essa sentença, como toda a sentença de mérito, tem eficácia de lei
entre as partes (CPC, art. 468) e, transitada em julgado, torna-se imutável e
indiscutível (CPC, art. 467), ficando a matéria decidida acobertada por
preclusão, nesse ou em qualquer outro processo (CPC, art. 471), salvo em ação
rescisória, se for o caso. Precedente da 1a Seção, julgado sob o o regime do art. 543-
C do CPC: REsp 1.261.888/RS, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/11/2011.
3. Recurso especial provido” (STJ-1a Turma, REsp 1300213/RS, rel. Min. Teori
Albino Zavascki, v.u., j. 14/04/2012, DJE 18/04/2012, o destaque não consta do
original).
3.2. Pelo princípio da eventualidade (CPC/2015, art.
336), aplicável à fase de cumprimento de sentença, em razão dos arts. 513 e 771 do
CPC/2015, é ônus do executado a arguição de toda e qualquer matéria de defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
disposta no art. 525, do CPC/2015, em sede de impugnação ao cumprimento de
sentença, sob pena de preclusão (CPC/2015, art. 223).
Nesse sentido, a orientação:
(a) do Eg. STJ: “AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO APÓS A
OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA E NÃO
DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO Trata-se de agravo
em recurso especial interposto contra decisão que não admitiu o recurso especial
apresentado por Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe -
CEHOP/SE, com base no art. 105, III, a, da Constituição Federal, desafiando acórdão
assim ementado (e-STJ, fls. 543-544): AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
EXECUÇÃO
QUE
POSTERIORMENTE
FOI
CONVERTIDA
EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DIANTE DA TRANSFORMAÇÃO DA
DEHOP/SE (AUTARQUIA) EM CEHOP/SE (SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA) - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO APÓS A OPOSIÇÃO
DOS RESPECTIVOS EMBARGOS, QUE AINDA ESTÃO EM ANDAMENTO
(PROCESSO No 200710302078) - IMPERTINÊNCIA - MATÉRIA TÍPICA DE
DEFESA E NÃO DE ORDEM PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ E DO TJRS -
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. - "A petição apresentada após os embargos à execução não pode ser
conhecida, porquanto o suposto excesso de execução é típica matéria de defesa, e não
de ordem pública, a qual deve ser alegada pelo executado a quem aproveita". (AgRg
no AREsp 150.035/DF. Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em
28.05.2013). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls.
556-563). Em suas razões de recurso especial (e-STJ, fls. 583-595), a recorrente
alegou ofensa aos arts. 267, 301, 468, 473 e 535 do Código de Processo Civil.
Sustentou, em síntese, negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa,
excesso de execução e que esta, por ser matéria de ordem pública, deve ser apreciada
em qualquer tempo e grau de jurisdição. O Tribunal de origem não admitiu o
processamento do recurso especial sob os fundamentos de que não houve
demonstração da suposta violação do art. 535 do CPC e pela incidência da Súmula n.
83/STJ (e-STJ, fls. 618-621). Brevemente relatado, decido. A insurgência não merece
acolhida. Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que,
se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. Corrobora
esse entendimento: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO
INDEVIDA
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Afasta-se a
alegada violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo
julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente
e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. A revisão de indenização
por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas
instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ
na hipótese em que o acolhimento da tese versada no recurso especial - inexistência
de dano moral - reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da
demanda. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 487.344/RS,
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 20/5/2014, DJe 30/5/2014). No que se refere a alegação de nulidade processual
por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide
dos embargos do devedor retirou dele a possibilidade de produzir provas do aventado
excesso de execução, melhor sorte não socorre à agravante. A jurisprudência desta
Corte tem entendimento sedimentado de que o exame da alegação de cerceamento de
defesa, em razão de ter ocorrido julgamento antecipado da lide, esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ, porquanto a aferição da necessidade de produção de outras provas
demanda o revolvimento de todo o acervo fático-probatório já constante nos autos. A
propósito: PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS.
PROVA
TESTEMUNHAL.
DEPOIMENTO
PESSOAL
DO
AUTOR.
INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, COM BASE NA
PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA AOS AUTOS. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO
JUIZ. SÚMULA 7/STJ. ISS. VERIFICAÇÃO DA NATUREZA DE CONTRATO
FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
(EBCT).
FRANQUIA
OU
AGENCIAMENTO
E
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...) 3. Não é possível
o conhecimento de recurso especial em que se alega a ocorrência de cerceamento de
defesa por indeferimento de prova testemunhal quando o acórdão recorrido entende
pela desnecessidade de tal prova ante a suficiência dos elementos constantes dos
autos para a formação do convencimento do julgador, a permitir o julgamento
antecipado da lide, nos termos do art. 330, inciso I, do CPC, haja vista que a reforma
do entendimento sufragado pelo Tribunal a quo demanda o reexame dos fatos da
causa, o que é vedado em sede especial devido o óbice da Súmula 7 do STJ. (...)
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 260.838/RS, Relator Ministro
HUMBERTO MARTINS, DJe 14/3/2013). ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL
CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DO DEVEDOR. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
07
DESTA
CORTE.
APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO COM VALOR DEVIDO.
ÔNUS DO EMBARGANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A, § 5.o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 739-A, § 5.o, do Código de
Processo Civil: "quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o
embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto,
apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de
não conhecimento desse fundamento". E, na linha da jurisprudência desta Corte, o
referido dispositivo legal é aplicável também aos embargos à execução opostos pela
Fazenda Pública. Precedentes. 2. A análise do alegado cerceamento de defesa, em
virtude do julgamento antecipado da lide, esbarra no óbice da Súmula n.o 07/STJ,
tendo em vista que, para se concluir que os fatos não se encontram devidamente
comprovados, a justificar a necessidade de produção de outras provas, seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
necessário o reexame de circunstâncias fáticas e do conjunto probatório constante nos
autos. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag n. 119.4877/SE, Relatora
Ministra LAURITA VAZ, DJe 1o/3/2010). No mais, quanto ao excesso de
execução, o acórdão estadual asseverou que (e-STJ, fl. 551): Ocorre que não é
sensato abrir prazo para a oposição de Impugnação ao Cumprimento de
Sentença, visto que a defesa já foi materializada nos Embargos à Execução
opostos e que aguardam apreciação. O simples fato da mudança do
procedimento não deve possibilitar uma dupla defesa da ora Agravante, uma
vez que toda matéria defesa deve ser alegada de uma só vez (princípio da
eventualidade) e a sucessão acarreta a assunção plena da posição do sucedido.
De outro canto, é impraticável a aceitação do Incidente de Violação da Coisa
Julgada, visto que os meios de se combater o excesso de uma Execução, matéria
tipicamente de defesa e não de ordem pública, são os Embargos à Execução e a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Ademais, com a oposição dos
Embargos, caberia à Executada provar que houve excesso na Execução,
trazendo nos mesmo, inclusive, a matéria que ora tenta ventilar, sob pena de
preclusão. Logo, escorreita a decisão de 1o grau. Nesse contexto, verifica-se que
não merece reparo a decisão impugnada, pois o acórdão recorrido julgou no
mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior, incidindo, na espécie, o
enunciado n. 83 da Súmula deste Tribunal, quem tem aplicação, inclusive, pela
alínea a do permissivo constitucional. Ratificam esse entendimento os seguintes
precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONSUMIDOR.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA.
DANO
MORAL.
JUROS
MORATÓRIOS. SÚMULAS NoS 54 E 83/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Em caso de
responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso. 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
pacífica desta Corte, tem incidência a Súmula no 83/STJ, aplicável por ambas as
alíneas autorizadoras. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n.
1.451.467/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 16/9/2014, DJe 26/9/2014 - grifei). PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
JUDICIAL.
PETIÇÃO
SUPERVENIENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. ÔNUS
DA PROVA DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Na origem,
cuida-se de embargos à execução de sentença opostos pela União, nos quais se alega,
em síntese: (a) a necessidade de liquidação do julgado considerando que abrange
obrigação de fazer e obrigação de dar quantia certa; (b) não ter havido aplicação do
redutor de 25% das alíquotas da Resolução CIEX 02/79; (c) falta de comprovação do
alegado creditamento a menor por parte da União; (d) o excesso de execução pela
aplicação incorreta de expurgos inflacionários, da Taxa SELIC e da errônea
conversão da OTN para BTN. 2. Em resumo, a Corte de Regional entendeu que a
petição de fls. 601/634 constitui questão de ordem pública, uma vez que não apurou
detalhadamente: I) a forma de aproveitamento do incentivo; II) a aplicabilidade do
redutor de alíquota do Decreto-Lei n. 1.658/79; III) a falta de comprovação do feito a
menor; IV) quais os índices de expurgo inflacionário foram aplicados pela exequente;
V) em que período se aplicou a correção pela SELIC; VI) qual fator de conversão da
OTN para BTN foi de fato utilizado. Por essa razão, concluiu que: "pode ocorrer, no
presente caso, excesso de execução". 3. A petição apresentada após os embargos à
execução não pode ser conhecida, porquanto o suposto excesso de execução é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
típica matéria de defesa, e não de ordem pública, a qual deve ser alegada pelo
executado a quem aproveita. Precedentes: AgRg no REsp 1.067.871/SE, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 16.4.2013; EDcl no Ag
1.429.591/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12.9.2012;
REsp 1.270.531/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
28.11.2011; REsp 1.196.342/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe
10.12.2010. 4. É ônus do executado provar, com a oposição dos embargos, que a
execução incorre em excesso, sob pena de preclusão, que é o caso dos autos. 5.
Agravo regimental provido. (AgRg no AREsp n. 150.035/DF, Relator Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/5/2013, DJe
5/6/2013 - grifei). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL
- REDIRECIONAMENTO - "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE" - LIMITES
- SÓCIO FALECIDO ANTES DO FATO GERADOR - IMPOSSIBILIDADE DE
TER PRATICADO OS ATOS A QUE SE REFERE O ART. 135 DO CTN. 1. Esta
Corte pacificou o entendimento de que é possível a defesa do executado por
intermédio de "exceção de pré-executividade", que consiste na possibilidade de, sem
embargos ou penhora, argüir-se na execução, por mera petição, as questões de ordem
pública nulidades absolutas, e demais matérias de defesa, desde que não seja
necessária dilação probatória. 2. Afirmada tal situação pelo próprio Tribunal de
origem, soberano no exame das provas dos autos, não há que se falar em
contrariedade ao art. 16 da LEF. 3. Tendo o sócio falecido muito antes da ocorrência
do fato gerador do crédito tributário exeqüendo, não é crível que tenha praticado
quaisquer dos atos a que se refere o art. 135 do CTN em relação a tais valores, não
sendo possível, por consequência, o redirecionamento contra seus herdeiros. 4.
Recurso especial não provido. (REsp n. 1.028.858/ES, Relatora Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/4/2009, DJe 29/4/2009). Ante o
exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial. Publique-se” (AREsp
581640, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 04/02/2015, o destaque não consta do
original); e
(b) deste Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO OFERTADA
PELA PARTE - REPUBLICAÇÃO DE PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS
ANTERIORES QUE NÃO REABRE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO
DA
PARTE
PRECLUSÃO
OPERADA
-
PRINCÍPIO
DA EVENTUALIDADE QUE
IMPÕE
O
EXERCÍCIO
DO
ÔNUS
EXAUSTIVO DA IMPUGNAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO” (31a Câmara de
Direito Privado, agravo de Instrumento no0032121-72.2009.8.26.0000, rel. Des. Luis
Fernando Nishi, j. 30.03.2010, o destaque não consta do original).
3.3. Quanto à apreciação pelo MM Juízo da causa
acerca das questões arguidas pelas partes, adota-se a seguinte a orientação de julgado
extraído do site do Eg. STJ, do qual se reproduz o seguinte trecho: “Não prospera a
alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v.
acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos
argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo
integramente a controvérsia. Conforme já enfatizado por esta Corte, "A função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
judicial é prática, só lhe importando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o juiz não precisa, ao julgar
procedente a ação, examinar-lhe todos os fundamentos. Se um deles é suficiente
para esse resultado, não está obrigado ao exame dos demais" (EDcl no REsp
15.450/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA TURMA, DJe de
6/5/1996). Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis e imprescindíveis à sua resolução" (REsp 1.814.271/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/7/2019)”
(AREsp 1596805/GO, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação: 11/02/2020, o
destaque não consta do original).
3.4. Quanto à necessidade de oitiva da parte contrária e
decisão do MM Juízo da execução em incidentes de execução sobre valor do saldo
devedor em aberto, a orientação de: (a) Araken de Assis: “Em princípio, baseada a
execução em título líquido, o art. 829, caput, pressupõe que o executado, ao
receber a contrafé do mandado executivo, ficaria ciente, no mesmo ato, do valor
da dívida. Ora, tal expectativa é ilusória. A liquidez do título se cinge ao valor
expresso na memória de cálculo que acompanha a inicial. A ele se acrescem, no
entanto, acessórios vincendos
juros moratórios e compensatórios, correção
monetária ou comissão de permanência -, porque o demonstrativo é atualizado
até a data da propositura da execução (art. 798, I, b) e a citação pode demorar
mais de um mês, as despesas processuais e finalmente, os honorários de
advogado. (...) “Em qualquer fase da execução”, generalizou o STJ, “tem o devedor
o direito de ver atualizada a sua dívida para remir a execução ou efetivar o seu
pagamento, sem que este procedimento possa ser considerado protelatório”. Contra
o ato de homologar a conta, eventualmente realizada para tal fim, caberá agravo de
instrumento (Súmula do STJ, no 118). O depósito do valor da execução, no todo ou
em parte, produz efeitos jurídicos, fazendo cessar a fluência dos juros e da correção
monetária a cargo do executado, passando tal obrigação à empresa de banco
depositária (art. 840, I, e extingue a obrigação nos limites da quantia depositada. (...)
Como já assinalado, o valor da dívida previsto na planilha ou da posterior
atualização por cálculo (do credor ou do contador) comporta discussão, a
instância do exequente ou do executado, conforme a hipótese. A solução deste
incidente rende agravo ao interessado. Incidindo o art. 1.019, I, o devedor poderá
requerer efeito suspensivo ao recurso, ou a prestação de caução idônea, para o credor
levantar a quantia (total ou parcial) objeto da controvérsia” (“Manual da Execução",
19a ed., RT, 2017, SP, p. 949/951, itens 261 e 262, o destaque não consta do
original); e (b) Ernane Fidélis dos Santos: “O exequente deverá ser pago do
principal com a devida atualização monetária até o momento da autorização judicial,
com os respectivos juros, custas que foram suportadas pelo credor e honorários
advocatícios (art. 907). Para atualização e acréscimo de acessórios, o juiz poderá
determinar ao exequente que apresente os cálculos, ou determinar que os
proceda o contador do juízo. As partes deverão ser ouvidas em prazo designado
ou no supletivo de cinco dias (...) Com a aceitação dos cálculos, inclusive com as
retificações devidas, se for o caso, o juiz determina o levantamento que pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
feito por procurador expressamente autorizado, devendo a sobra, se houver,
ser, em princípio recebido pelo executado. Diz-se, em princípio porque, se sobre o
bem incidir mais de uma penhora, tal objeto continuará gravado. Contra as
respectivas decisões, caberá agravo de instrumento” (“Manual de Direito Processual
Civil Cumprimento de Sentença e Processo de Execução”, vol. 2, 16a ed., Saraiva,
2017, SP, p. 373/374, o destaque não consta do original).
3.5. O agravo de instrumento tem seu conhecimento
limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública,
passíveis de conhecimento de ofício.
Neste sentido, a orientação de: (a) de Araken de Assis:
“Em síntese, o efeito devolutivo do agravo remeterá ao órgão ad quem, no
mínimo, a questão impugnada e, talvez, as questões que, haja ou não
controvérsia das partes, ao órgão judiciário seja dado conhecer de ofício.
Também no agravo, portanto, o efeito devolutivo se desenvolve através de duas
perspectivas diferentes, mas complementares: quanto à extensão, cumpre definir se
o pronunciamento o órgão ad quem cobrirá área idêntica àquela decidida no
órgão a quo; quanto à profundidade, urge estabelecer as questões que, haja ou não
impugnação do agravante, devem ser examinadas e julgadas pelo órgão ad quem. (...)
A cognição do órgão ad quem ficará, em princípio, limitada à questão
impugnada, vedada a reformatio in pejus, com as ressalvas decorrentes do
conhecimento da matéria de ordem pública.” (“Manual dos Recursos", RT, 2007,
SP, p. 533/534, itens 53.1 e 53.1.1, o destaque não consta do original); e (b) o
julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site, que se reproduz: "EMENTA
Processo civil. Recurso especial. Ilegitimidade e inépcia da petição inicial.
Matéria de ordem pública. Preliminar de agravo de instrumento. Possibilidade
de apreciação pelo Tribunal. - Não importa em supressão de instância a análise
pelo Tribunal de matéria de ordem pública invocada em preliminar de agravo
de instrumento. - As questões de ordem pública devem ser reconhecidas,
inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Recurso provido.
DECISÃO (...) Relatado o processo, decide-se. (...) b) Da apreciação de matéria de
ordem pública - art. 267, § 3o do CPC O STJ já pacificou entendimento no sentido de
reconhecer a possibilidade de apreciação, de ofício, das matérias de ordem pública,
tanto no primeiro grau como no segundo grau de jurisdição. Confira-se, neste
sentido, o Resp 598200, da relatoria do i. Min. Castro Filho, pub. no DJ de
01.07.2004; o AGA 446135, de minha relatoria, pub. no DJ de 16.12.2002 e o Resp
285402, da relatoria do i. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, pub. no DJ de
07.05.2001. Assim, o efeito devolutivo do agravo de instrumento não se restringe
aos fundamentos da decisão impugnada, como entendeu o Tribunal de origem.
Ademais, na hipótese em exame, nem se cogita de conhecimento de ofício de
matéria de ordem pública pelo Tribunal de origem, pois o recorrente provocou
a prestação jurisdicional ao argüir a ilegitimidade de parte e a inépcia da
petição inicial como preliminares do agravo de instrumento interposto. Quanto
ao argumento apresentado no acórdão recorrido de que a apreciação das
questões em segundo grau de jurisdição implicaria em supressão de instância,
este não deve subsistir, pois, ao deferir a antecipação de tutela, o i. juiz
ultrapassou qualquer óbice processual, tendo, portanto, implicitamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
entendido que não havia inépcia da inicial ou ilegitimidade de parte. Com isso,
fica prejudicada a discussão das demais questões suscitadas no presente recurso
especial. Forte em tais razões, nos termos do art. 557 do CPC, conheço em parte do
recurso especial e nesta parte lhe dou provimento para anular o acórdão recorrido,
determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que analise as
preliminares argüidas pelo recorrente no agravo de instrumento.” (REsp 575862/ES,
rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 05.10.2004, o destaque não consta do original).
3.6. A parte agravante objetiva a reforma da r. decisão
agravada na parte em que: (i) rejeitou o seu pedido de afastamento da incidência de
juros moratórios sobre o valor de R$7.126,68 (fls. 519 dos autos de origem),
cobrados a título de multa pelo descumprimento da determinação judicial “para que o
réu se abstenha de efetuar retenção ou desconto, a qualquer título, sobre os créditos
decorrentes de salário da autora, provenientes de sua empregadora Uninove”,
conforme tutela de urgência deferida a fls. 129 dos autos de origem, confirmada pela
r. sentença de fls. 247/252 dos autos de origem, já transitada em julgado (fls. 350 dos
autos de origem) e cujo valor foi reconhecido como devido pela r. decisão de fls.
441/446 dos autos de origem e mantida no julgamento do Agravo de Instrumento
no2239438-54.2019.8.26.0000 (fls. 732/750); (ii) não considerou o prazo para que a
parte agravante oferecesse manifestação acerca dos novos cálculos apresentados pela
parte credora agravante (fls. 515/519 dos autos de origem), condenando-a nas penas
por litigância de má-fé, em razão da segunda impugnação por ela oferecida e (iii) não
conheceu das alegações relativas à majoração da multa pelo descumprimento da
determinação judicial para que o réu encerre a conta da autora e a impossibilidade de
sua execução, pela não observância da Súmula 410, STJ.
Na espécie, nos termos da orientação supra:
(a) admissível à parte devedora impugnar os novos
cálculos apresentados pela parte credora, nos termos da impugnação de fls. 554/570
dos autos de origem;
(b) quanto à incidência de juros moratórios sobre o
valor de R$7.126,68 (fls. 519 dos autos de origem), cobrados a título de multa
pelo descumprimento da determinação judicial “para que o réu se abstenha de
efetuar retenção ou desconto, a qualquer título, sobre os créditos decorrentes de
salário da autora, provenientes de sua empregadora Uninove”: (b.1) como restou
deliberado no Agravo de Instrumento no2239438-54.2019.8.26.0000 ser descabida a
incidência de juros de mora sobre o valor da multa arbitrada para o descumprimento
de determinação judicial (fls. 747/748) e que “não consta determinação de incidência
de juros de mora sobre as quantias arbitradas a título de multa diária pelo
descumprimento de determinação judicial (fls. 748/749) e (b.2) da planilha de
cálculos apresentada pela parte credora agravada a fls. 517/519 dos autos de origem,
em cumprimento às determinações de fls. 441/446 e 508 dos autos de origem,
constou sob a rubrica “Juros moratórios [ ; de 22/01/2018 a 10/10/2019: 1,00%
simples ] = 20,63333%” (fls. 519 dos autos de origem), a cobrança de referidos
encargos, em situação em que inadmissível a sua cobrança e nem mesmo há
deliberação nos autos neste sentido, de rigor afastar a sua cobrança, determinando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
à parte credora a apresentação de novos cálculos, decotando o valor supra, (b.3)
observando-se que, ainda que exista um erro de cálculo com relação ao valor de
R$7.126,68 (fls. 519 dos autos de origem), cobrados a título de multa pelo
descumprimento da determinação judicial “para que o réu se abstenha de efetuar
retenção ou desconto, a qualquer título, sobre os créditos decorrentes de salário da
autora, provenientes de sua empregadora Uninove”, em desfavor da parte credora,
porque não observou a cobrança desse valor, em dobro, nos termos da decisão de fls.
129 dos autos de origem, conforme observado pelo MM Juízo da causa na r. decisão
agravada, omissões e obscuridades no peticionamento não podem ser interpretadas
em benefício de quem a redigiu, visto que impedem o exato conhecimento da
pretensão deduzida, cerceando o direito de defesa do integrante do polo passivo e
impedindo a prestação jurisdicional;
(c) quanto às alegações relativas à impossibilidade
do valor cobrado a título de multa diária servir de base de cálculos de
honorários de sucumbência: verifica-se que referidas alegações não podem ser
objeto de apreciação, tendo em vista que já foram arguidas quando da primeira
impugnação oferecida pelo banco agravante (fls. 399/437 dos autos de origem), com
relação aos cálculos apresentados pela parte agravada (fls. 364/366 dos autos de
origem), sendo certo que o MM Juízo da causa, pela r. decisão de fls. 441/446 dos
autos de origem, rejeitou a peça de defesa, ainda que não tenha explicitamente se
manifestado acerca da questão relativa às astreintes servirem como base de cálculo
para os honorários de sucumbência, de forma que, nos termos da orientação supra,
restou configurada a preclusão consumativa;
(d)
quanto
à
majoração
da
multa
pelo
descumprimento da determinação judicial para que o réu encerre a conta da
autora, para R$4.000,00, limitada a R$100.000,00: o recurso não pode ser
conhecido, tendo em vista que esta questão não foi apreciada, nem envolve questão
resolvida pela r. decisão agravada, nem matéria de ordem pública, apreciável, na
espécie, de ofício, visto que estranha ao r. ato judicial impugnado, porque a multa
especificada foi majorada pela decisão de fls. 506/507 dos autos de origem, que
restou irrecorrida;
(e) quanto às alegações de impossibilidade de sua
execução, pela não observância da Súmula 410, STJ: o recurso também não pode
ser conhecido, tendo em vista que a matéria foi objeto de apreciação pela r. decisão
de fls. 441/446 dos autos de origem, quando deliberou ser “inaplicável a Súmula 410
do STJ, diante da superveniência de alteração legislativa (CPC, art. 513, § 2o, I)”,
sendo certo que não foi objeto de impugnação no Agravo de Instrumento
no2239438-54.2019.8.26.0000, interposto contra referida decisão (fls. 732/750), e é
desinfluente para a questão o fato de que a multa sofreu posterior majoração, pois a
só e só condição de ter o seu valor elevado não autoriza a rediscussão da matéria, sob
pena de violação ao princípio da preclusão (CPC, art. 507) e
(f) quanto à condenação da parte agravante nas
penas por litigância de má-fé, de rigor o seu afastamento, pois, ante o acolhimento
em parte, das alegações da parte agravante, não se reconhece a prática de conduta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
possa ser enquadrada em previsão do art. 80 do CPC.
Isto é o quanto basta para conhecer, em parte, do
recurso e dar provimento, em parte, na parte conhecida.
4. Acolhida em parte, a segunda impugnação ao
cumprimento de sentença, com o reconhecimento do excesso de execução, de rigor a
condenação da parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios, em razão
da sucumbência.
Nesse sentido, a orientação: (a) dos julgados do Eg.
STJ extraídos do respectivo site: (a.1) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DO IMPUGNANTE. 1. Pretensão voltada à fixação de honorários
advocatícios na impugnação ao cumprimento de sentença. A jurisprudência do STJ
é no sentido de que devida a verba honorária: (i) na fase de cumprimento de
sentença, em razão do decurso in albis do prazo para adimplemento voluntário
da obrigação, sendo arbitrada em favor do exequente; e (ii) na fase de
impugnação ao cumprimento de sentença, quando acolhido o incidente para
extinguir o procedimento executivo ou quando reduzido o montante
originalmente exigido, sendo fixada em benefício do executado/impugnante
(REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em 01.08.2011, DJe 21.10.2011). Na hipótese, a impugnação, a despeito de ter sido
acolhida não ensejou a extinção da execução ou a redução dos valores devidos,
motivo pelo qual incabível a fixação de verba honorária. 2. Agravo regimental
desprovido” .” (STJ/4a Turma, AgRg no REsp 1.482.156-SP, rel. Min. Marco Buzzi,
v.u., j. 17/03/2016, DJe 13/04/2016, o destaque não consta do original); (a.2)
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO
JULGADO
EMBARGADO
EXISTÊNCIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Constatada a existência de omissão na decisão
embargada, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o vício. 2. É
cabível a condenação a honorários advocatícios na fase de cumprimento de
sentença a fim de remunerar os advogados pela prática de atos processuais
necessários à promoção ou à impugnação da pretensão executiva nela deduzida.
Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar
provimento ao recurso especial. (...) Os autos tratam de ação na qual a parte ré foi
citada por edital e, ao final, condenada. A impugnação ao cumprimento de
sentença foi acolhida para reconhecer a nulidade da citação para a ação de
cobrança, a qual foi anulada desde a fase citatória. Nessas situações, a
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é cabível a condenação a
honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, a fim de
remunerar os advogados pela prática de atos processuais necessários à
promoção ou à impugnação da pretensão executiva nela deduzida. Nesse sentido,
menciono, por todos, o REsp n. 1.028.855/SC, julgado pela Corte Especial, cuja
ementa é a seguinte: "PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NOVA SISTEMÁTICA IMPOSTA PELA LEI No 11.232/05. CONDENAÇÃO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. - A alteração da natureza da execução de
sentença, que deixou de ser tratada como processo autônomo e passou a ser mera fase
complementar do mesmo processo em que o provimento é assegurado, não traz
nenhuma modificação no que tange aos honorários advocatícios. - A própria
interpretação literal do art. 20, § 4o, do CPC não deixa margem para dúvidas.
Consoante expressa dicção do referido dispositivo legal, os honorários são devidos
“nas execuções, embargadas ou não”. - O art. 475-I, do CPC, é expresso em afirmar
que o cumprimento da sentença, nos casos de obrigação pecuniária, se faz por
execução. Ora, se nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, a execução comporta o
arbitramento de honorários e se, de acordo com o art. 475, I, do CPC, o cumprimento
da sentença é realizado via execução, decorre logicamente destes dois postulados que
deverá haver a fixação de verba honorária na fase de cumprimento da sentença. -
Ademais, a verba honorária fixada na fase de cognição leva em consideração apenas
o trabalho realizado pelo advogado até então. - Por derradeiro, também na fase de
cumprimento de sentença, há de se considerar o próprio espírito condutor das
alterações pretendidas com a Lei no 11.232/05, em especial a multa de 10% prevista
no art. 475-J do CPC. Seria inútil a instituição da multa do art. 475-J do CPC se, em
contrapartida, fosse abolida a condenação em honorários, arbitrada no percentual de
10% a 20% sobre o valor da condenação. Recurso especial conhecido e provido."
(REsp n. 1.028.855/SC, rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de
5/3/2009.) Vislumbra-se, portanto, que o acórdão a quo está em desacordo com a
posição desta Corte quanto ao tema, motivo pelo qual deve ser reformado para
admitir a fixação de honorários advocatícios na impugnação de sentença
julgada procedente” (STJ/4a Turma, EDcl no REsp 1.019.953-MG, rel. Min. João
Otávio de Noronha, v.u., j. 09/08/2011, DJe 22/08/2011, o destaque não consta do
original);
e
(a.3)
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1.
São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja
ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a
que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do
advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o
940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento
da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do
executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido.” (STJ-
Corte Especial, REsp 1134186/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j.
01/08/2011, DJe 21/10/2011, o destaque não consta do original); (b) do julgado
extraído do site deste Eg. Tribunal de Justiça: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- Procedência da impugnação - Recurso da impugnada
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Fixação em 10% do valor da causa - Pedido de
afastamento Impossibilidade - Impugnação ao cumprimento de sentença que
foi julgada procedente para declarar a nulidade da citação nos autos de
conhecimento e a consequente anulação de todos os atos posteriores, com
aplicação, para a defesa do impugnante, do disposto no § 1o do art. 239 do CPC
- Certo é que a consequência lógica da procedência da impugnação, é
condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus da sucumbência, dentre
estes, os horários advocatícios que arbitrados na sentença por apreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
equânime do magistrado, de modo que a condenação da impugnada nas verbas
sucumbências está correta
Sentença mantida nesse ponto - PLEITO DE
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Acolhimento - Valor
excessivo
Verba honorária reduzida para R$ 1.500,00 - Valor que remunera
adequadamente o profissional e não se mostra excessivo, considerando o grau de zelo
do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço - Sentença
reformada nesse ponto RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (38a Câmara
de Direito Privado, Apelação 0001112-56.2016.8.26.0062, rel. Des. Spencer Almeida
Ferreira, j. 29/01/2018, o destaque não consta do original); e (c) Humberto Theodoro
Junior: (c.1) “A formulação de impugnação ao cumprimento de sentença não
gera, só por si, nova sucumbência para o executado. A propósito do STJ, em
decisão de recursos repetitivos, fixou entendimento que merece prevalecer para
o regime do novo CPC, segundo, o qual se deve fazer uma distinção entre a
impugnação rejeitada e a acolhida, de modo que: (i) “não são cabíveis
honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença”; e (ii) “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no
art. 20, § 4o, do CPC [NCPC, art. 85, § 1o].” (“Curso de Direito Processual Civil
Execução forçada - Cumprimento de Sentença Execução Títulos Extrajudiciais
Processo nos Tribunais
Recursos
Direito Intertemporal”, vol. III, 47a ed.,
Forense, 2015, RJ, p. 37, item 19, o destaque não consta do original); e (c.2) “A
imposição da verba questionada, mesmo no caso de acolhida da exceção de pré-
executividade, não está ligada diretamente ao julgamento do incidente. O que a
justifica é a “extinção do processo executivo”, conforme se acentua em todos os
precedentes do STJ já invocados. Na verdade, ao ser acolhida a exceção, profere-
se “sentença terminativa da execução, onde será o autor condenado nas
despesas do processo e nos honorários. É por isso que não se cogita de honorários
se, rejeitada a arguição incidental, a execução prossegue normalmente. A última
hipótese não é de julgamento de causa principal ou incidental, mas solução de mera
questão apreciada em decisão interlocutória, caso em que não tem aplicação o art. 85
do NCPC em qualquer de suas previsões” (“Curso de Direito Processual Civil
Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento

Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ, p. 308, item 211, o
destaque não consta do original).
5. Ante as premissas supra, como, na espécie, a
impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela parte agravante foi acolhida,
em parte, para reduzir o débito exequendo no incidente de cumprimento de sentença
iniciado pela parte agravada, de rigor a sua condenação no pagamento de verba
honorária.
Em sendo assim, em razão da sucumbência, na
impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela parte executada, acolhida,
em parte, com redução do débito exequendo, de rigor condenar a parte agravada
exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor
decotado da condenação, corrigidos monetariamente, montante este que se mostra
razoável e adequado para remunerar condignamente, sem se mostrar excessivo, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31
Agravo de Instrumento no 2247202-57.2020.8.26.0000
irrisório, o patrono do agravante, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e
da natureza e importância da causa, observando o disposto no art. 85, §§1o, 2o e 8o,
CPC/2015, aplicáveis à espécie, com incidência de juros moratórios a partir da data
do trânsito em julgado desta decisão (art. 85, §16, CPC/2015).
6. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
da causa, o recurso deve ser conhecido, em parte, e provido, em parte, para reforma,
em parte, a r. decisão agravada para: (a) afastar a cobrança de juros de mora sobre o
valor da multa arbitrada - R$7.126,68 (fls. 519 dos autos de origem) -, cobrados pelo
descumprimento da determinação judicial “para que o réu se abstenha de efetuar
retenção ou desconto, a qualquer título, sobre os créditos decorrentes de salário da
autora, provenientes de sua empregadora Uninove”, determinando-se à parte credora
a apresentação de novos cálculos, decotando o valor supra; (b) afastar a condenação
da parte agravante nas penas por litigância de má-fé e (c) estabelecer os encargos de
sucumbência nos termos supra especificados, revogando-se o efeito suspensivo
concedido.
Ante o exposto e para os fins acima, conhece-se, em
parte, do recurso e dá-se provimento, em parte.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator